Tribunal: TJMT
Processo: 1008684-94.2023.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008684-94.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), ESPÓLIO DE MARCELINO BENITES DE OLIVEIRA - CPF: 567.427.031-72 (APELADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Primavera do Leste contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada em face de Marcelinho Benites de Oliveira, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ter o executado falecido antes do ajuizamento da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes nos autos que comprovem, de forma inequívoca, o falecimento do executado antes da propositura da execução, e se esse fato inviabiliza o prosseguimento do feito executivo. Além disso, pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação como preliminar.

III. Razões de decidir

3. A certidão de óbito e a certidão de casamento com averbação do falecimento, ambas constantes dos autos, indicam com clareza que o executado faleceu em 01/03/2006, ou seja, mais de 17 anos antes do ajuizamento da execução, ocorrido em 2023.
4. A coincidência de dados identificadores – nome, município de domicílio, local de falecimento e nome da esposa – reforça a correspondência entre o falecido e o executado, afastando a alegação de homonímia.

5. Conforme entendimento consolidado no STJ, é incabível o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou herdeiros quando o falecimento do devedor se deu antes da citação, sendo necessário o ajuizamento direto contra o espólio, na forma legal.
6. A inexistência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo impõe a extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A execução fiscal ajuizada em face de pessoa falecida antes da propositura da ação deve ser extinta sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual. 2. A ausência de citação válida inviabiliza o redirecionamento da execução ao espólio ou herdeiros. 3. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser deduzido por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.832.608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 19.09.2019, DJe 24.09.2019.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Primavera do Leste
, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
, que,

na Ação de Execução Fiscal, ajuizada em desfavor de
Marcelinho Benites de Oliveira, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que restou comprovado que o executado faleceu em 01/03/2006, ou seja, antes do ajuizamento da ação, fato que implica na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (id. 275510363).

O
Recorrente sustenta que
não há certeza sobre o falecimento do executado
, pois a certidão apresentada
não traz o número do CPF
, impedindo a identificação inequívoca da pessoa.

Argumenta que pode se tratar de
homônimo
, e que a extinção da ação com base em documento duvidoso é prematura.

Cita jurisprudência que exige
prova cabal
do óbito para justificar extinção da execução fiscal.

Por isso, requer o efeito suspensivo ao apelo e, no mérito, o provimento do recurso para a cassação da sentença, com prosseguimento da execução (id. 275510366).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, interposto pele
Município de Primavera do Leste
, contra sentença que julgou extinta a execução que ajuizou.

Consta que a
Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município de Primavera do Leste, em face de
Marcelinho Benites de Oliveira
, em 19/09/2023, objetiva o recebimento de débitos inscritos nas Certidões da Dívida Ativa n.ºs 969/2020, 1033/2021, 1037/2020, 1101/2022, 1041/2019, no montante total de
R$ 2.467,00, referentes aos Impostos Predial e Territorial Urbano dos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 (id. 275510092).

O juízo de origem, em 20/09/2023, determinou a citação do executado, recorrido, por meio de carta, no endereço informado pelo exequente, recorrente, que foi devolvida pelos correios com a informação de “número inexistente”, conforme Aviso de Recebimento (id. 275510096).

Posteriormente, foi realizada nova tentativa de citação, no mesmo endereço, desta vez por meio de oficial de justiça, que restou exitosa. A certidão lavrada consignou o seguinte:

“Certifico que em cumprimento ao r. mandado de citação, dirigi na Rua Das Margaridas, 09 ao lado do nº 100, na data de 27/10/2023, às 14h25 e não foi possível citar o Sr. Marcelino Benites de Oliveira porque fui informado pela Srª Raimunda Oliveira de Abreu, viúva dele, que ele faleceu. Desta forma, devolvo o mandado na Secretaria. Dou fé.

Primavera do Leste, 27 de outubro de 2023.

NESTOR MORAES CARVALHO

Oficial de Justiça” (id. 275510098)

Sobreveio a sentença ora recorrida, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, em razão do falecimento do executado, ora recorrido. A decisão foi instruída com (1) certidão de casamento de Marcelino Benites de Oliveira com Raimunda Abreu de Oliveria, contendo a averbação do óbito do cônjuge; bem como (2) a certidão de óbito de Marcelino (ids. 275510365).

Inconformado, o Recorrente alega, em síntese, que não há certeza quanto ao falecimento do executado, pois a certidão apresentada é incompleta, sem o número do CPF, o que impede sua identificação inequívoca. Além disso, levanta a possibilidade de homônimo, por isso considera prematura a extinção da ação com base em documento duvidoso.

1.

PRELIMINAR (EFEITO SUSPENSIVO)

No que concerne ao pedido de efeito suspensivo em Recurso de Apelação
, é importante ressaltar que deve ser formulado em petição autônoma e não como preliminar no recurso, consoante o disposto no artigo 1.012, § 3º, incisos I e II, do CPC. Veja:

"1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
"

(TJDFT,
Acórdão 1735034
, 07219963020228070015, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023).

Sendo assim, fica demonstrado que o pedido contido no bojo do recurso de apelação se afigura inadequado para pleitear a concessão de efeito suspensivo. Tal requerimento deve ser feito em petição autônoma, nos termos do artigo 1.012, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Logo, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

2.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à validade da citação e à possibilidade de prosseguimento da execução fiscal ajuizada em face de pessoa falecida anteriormente ao ajuizamento da ação.

Da minudente na análise dos autos, especialmente da certidão de casamento com averbação de óbito acostada, o executado, recorrido, Marcelino Benites de Oliveira, faleceu em 01/03/2006, conforme averbação constante na certidão de casamento.

Por sua vez, a execução foi ajuizada apenas em 2023, ou seja, mais de dezessete anos após o óbito.

A alegação do Município, no sentido de que há dúvida quanto à identidade do falecido, ora recorrido, não se sustenta.

A certidão de óbito acostada aos autos, embora não contenha o número do CPF, refere-se inequivocamente à mesma pessoa indicada como parte executada, tratando-se de indivíduo com o mesmo nome, domiciliado no mesmo município — Primavera do Leste —, cujo óbito foi registrado na cidade de Cuiabá, local do falecimento (Hospital Amecor). O documento também faz menção à mesma esposa que recebeu a citação nos autos da execução, além de constar o sepultamento na cidade de domicílio, qual seja, Primavera do Leste.

De acordo com o artigo 485, inciso VI, do CPC, a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo impõe a extinção da demanda sem resolução do mérito.

O falecimento do executado antes do ajuizamento da ação impede o nascimento válido da relação processual, pois inexiste capacidade para ser parte naquele momento.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a execução fiscal ajuizada contra pessoa já falecida não admite redirecionamento por meio de substituição da Certidão de Dívida Ativa, sendo imprescindível que o feito executivo seja promovido diretamente contra o espólio, devidamente representado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019).

Sendo assim, diante da inexistência de pressuposto processual essencial e da impossibilidade de emenda da inicial ou redirecionamento da execução contra herdeiros ou espólio, é de rigor a manutenção da sentença.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto por Município de Primavera do Leste.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025